Tribunal: TJMT
Processo: 1030590-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030590-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - CPF: 304.153.118-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JOSE AMADEU ASCOLI - CPF: 369.954.280-72 (AGRAVADO), CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI - CPF: 474.858.331-20 (AGRAVADO), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (AGRAVADO), OTAVIO AUGUSTO ASCOLI - CPF: 065.776.171-04 (AGRAVADO), JOSE OLIMPIO ASCOLI - CPF: 017.256.121-35 (AGRAVADO), ROQUE JOSE GRAPIGLIA - CPF: 478.258.980-87 (AGRAVADO), AGRO ASCOLI LTDA - CNPJ: 52.982.496/0001-40 (AGRAVADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO INAUDITA ALTERA PARS – ALEGAÇÃO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO COM A FINALIDADE DE BRINDAGEM PATRIMONIAL – PRETENSÃO QUE SEJA DEFERIDO ARRESTO SOBRE OS BENS DOS SÓCIOS - INDEFERIMENTO – INCIDENTE QUE AINDA SE ENCONTRA EM SUA FASE INICIAL - MEDIDA PREMATURA – NECESSIDADE DE QUE SEJA DECIDIDA A QUESTÃO REFERENTE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE – AGRAVO DESPROVIDO

Na forma do artigo 301 do CPC o Juiz poderá adotar medidas cautelares visando assegurar o direito da parte entre as quais o arresto, no entanto, o arresto de bens em nome dos sócios da executada requer a demonstração de requisitos necessários, mormente, se o pedido é formulado nos Autos de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sendo prematuro o arresto de bens e valores de pessoas que não integraram a lide principal, demandando o caso dilação probatória quando os fatos poderão ser verificados à luz do contraditório.

Em cenário inicial de instalação do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica sem o devido contraditório é necessário maior cautela para o deferimento da medida de arresto sobre bens dos sócios da empresa executada.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1030590-23-2024

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADOS: JOSE AMADEU ASCOLI E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Energisa Distribuidora de Energia S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que
no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica proposto pela Agravante
, determinou o processamento do incidente, porém,
indeferiu pedido de liminar, fundamentando que para fins de indisponibilidade de bens particulares dos sócios e administradores de pessoas jurídicas há necessidade da presença de fortes indícios de fraude,
desvio de finalidade e confusão patrimonial, sendo que o pedido da Exequente se baseia na ausência de bens da Executada para penhora, e ademais, a executada está em atividade, não havendo indícios de dilapidação patrimonial, havendo necessidade do contraditório.

Nas razões recursais a Agravante alega que é credora da Ascoli Agropecuária Ltda, da importância de R$ 2.596.981,49 (dois milhões quinhentos e noventa e seis mil novecentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos), em razão de sentença transitada em julgado.

Sustenta que foi deferida penhora de imóvel rural da Executada, porém, em razão de existência de ônus na matrícula tornou a penhora insuficiente para liquidar a dívida, assim, realizou investigação patrimonial e diante da conclusão,
ingressou com pedido de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar bens dos Agravados

diante da comprovação de que visam ocultar patrimônio inviabilizando os direitos dos credores.

Argumenta que a Ascoli Agropecuária é uma empresa familiar que atua no agronegócio, sendo os sócios fundadores Roque José Grapiglia, Karem Cristina Ferronato Ascoli e Carmem Lucia Ferronato Ascoli casadas com os irmãos Ascoli que, embora se utilizam das esposas para compor o negócio, sempre estiveram à sua frente revelando que a operacionalização da empresa é feita com abuso da personalidade.

Afirma que os irmãos Ascoli atuam na gestão dos negócios sem compromisso com a lei e obrigações da Executada, utilizando em muitas vezes de recursos pessoais dos sócios para liquidar despesas das empresas a exemplo de conta de telefonia pago por Carmem Lucia utilizando sua conta pessoal para liquidar dívida da empresa, sendo notório o abuso de personalidade, não havendo independência patrimonial entre os bens e obrigações da empresa e dos sócios, ocorrendo confusão patrimonial.

Afirma existência de gestão oculta da Executada por José Augusto e Roque José e transferência das atividades da Executada para a Agro Ascoli
que tem como sócio José Olimpio Ascoli, filho de Amadeu e Otavio Ascoli filho de José Augusto, havendo alinhamento familiar para manutenção da empresa executada sem que os verdadeiros sócios apareçam formalmente e transferência de suas atividades para nova estrutura societária criada para substituir a exploração da Gleba de terras que compõe a Fazenda Águas de Rondinha.

Sustenta que apesar de a Agropecuária ter sido fundada por Carmem Lucia e Karem Cristina com Roque e José Ascoli sempre foi ligada aos irmãos José Augusto e José Amadeu, sendo que José Augusto embora não figurando no quadro social, assinou como procurador contrato de fornecimento de energia.

Verbera que a Fazenda Águas de Rondinha matrícula 7519 é vizinha da área de José Augusto e que José Roque, fundador da Agropecuária Ascoli, após sair do quadro social, continuou emprenhando seu patrimônio em prol da família Ascoli, conforme se vê de títulos de renovação de hipotecas emitidos por José Augusto e garantido por José Roque com a Fazenda Águas de Rondinha em hipoteca.

Assevera que além de hipotecas identifica-se a existência de penhoras em processos em que Roque José e José Augusto são demandados, assim como outros membros da família, tendo a Fazenda Águas de Rondinha ligações com a Fazenda Executada.

Assevera que a atuação de José Augusto e Roque José na exploração da Fazenda Executada ao lado dos sócios formais José Amadeu e Carmen Lúcia demonstra abuso de personalidade e embora a Executada esteja ativa na Receita Federal a existência de inúmeras dívidas tornou inviável a continuidade de suas atividades.

Afirma que os documentos existentes nos Autos demonstram que o complexo de fazendas da Águas de Rondinha teve sua exploração recentemente transferida da Fazenda Executada para nova estrutura criada em nome dos filhos controladores da Agro Ascoli, havendo confusão patrimonial entre as empresas pela inexistência de independência patrimonial e abuso de personalidade da empresa com criação de nova empresa para frustrar credores.

Sustenta existência de manobras utilizada pelos executados por intermédio de sua família e empresas para dilapidar e ocultar patrimônio estando evidente a confusão patrimonial.

Argumenta que se fazem
presentes o periculum in mora
diante da possibilidade de não existir patrimônio ao final do processo para saldar a dívida assim como o
fumus boni júris,

sendo imprescindível o arresto de bens dos Agravados, liminarmente, para garantir a execução
tendo em vista a facilidade de movimentar o patrimônio que tem os Agravados.

Pugna pela antecipação de tutela concedendo efeito ativo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão Agravada.

Consta nos Autos que foi expedido carta de intimação aos Agravados, sendo que em relação a Agro Ascoli Ltda retornou com a indicação não procurado, José Amadeu Ascoli, Carmen Lucia Ferronato Ascoli, Otávio Augusto Ascoli e José Augusto Ascoli a correspondência retornou com a indicação “ausente” efetivando-se a intimação de Roque José Grapiglia.

Constata-se na certidão ID a habilitação do advogado Dr Delcio Antonio de Oliveira OAB 40-50-B, visto constar como advogado no Feito de origem, sendo intimado para apresentar contrarrazões ID 266424286 sobrevindo certidão de decurso de prazo.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, verifica-se que
a Agravante ingressou com pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada Agropecuária Ascoli
, tendo em vista que não encontrado bens suficientes para garantia o cumprimento de sentença transitada em julgado referente ao montante de R$ 2.596.981,49 (dois milhões quinhentos e noventa e seis mil novecentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos), devidos à Agravante.

Argumentou, em síntese existência de confusão patrimonial entre os bens dos sócios e da executada, assim como transferência de suas atividades para nova empresa administrada por filhos dos seus fundadores com a finalidade de prejudicar credores em desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica.

Pretende
seja deferido o arresto sobre o patrimônio dos Agravados
para garantia a execução.

Diante do quadro retratado nos Autos, necessário observar que a situação revelada pela Agravante embora, em tese, possa demonstrar indícios de existência de grupo familiar, atuando com a pretensão de desviar a finalidade com relação a liquidação do débito objeto da Execução, no entanto, tenho que a questão demanda instrução probatória para melhor esclarecimento dos fatos.

Além disso, conforme se verifica dos Autos,
o incidente encontra-se na fase inicial, valendo ressaltar que para incluir os Agravados como co-responsáveis pela dívida da devedora
principal Agropecuária Ascoli ensejando o redirecionamento
do cumprimento de sentença contra os Agravados
,

permitindo o arresto sobre seu patrimônio
a meu ver, é necessário a comprovação à margens de dúvidas de efetiva confusão patrimonial e formação de grupo familiar com o intento de não liquidar a dívida.

No contexto
a responsabilidade dos Agravados é ainda controvertida, visto que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica está em sua fase inicial
de forma que
não se demonstra viável o deferimento do arresto pleiteado em caráter neste momento processual,
tendo em vista que
configuraria constrição sobre o patrimônio de pessoas que não integraram a relação jurídica do processo de conhecimento
, cuja sentença é objeto de cumprimento.

Com efeito, em cenário inicial de instalação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem o devido contraditório é necessário maior cautela para o deferimento da medida sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PEDIDO DE ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DO RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE RECURSOS À PESSOA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Conforme registrado desde a apreciação liminar do presente recurso, conclui-se que simples alegação de que o devedor tem buscado se furtar do pagamento em suposto desvio de patrimônio à pessoa jurídica de que é sócio não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre bens alheios à relação entre as partes”.
(TJMT - 1001487-39.2022.8.11.0000, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-4-2022, DJE de 13-4-2022, sem grifos no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM ESCLEROSE MÚLTIPLA – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR – ‘HOME CARE’ - INDICAÇÃO MÉDICA – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente,
somado
ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...].” (TJMT - 1023792-46.2024.8.11.0000, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 9-10-2024, DJE de 13-10-2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA – PRETENSÃO DE PENHORAR ATIVOS FINANCEIROS DO SÓCIO DA EMPRESA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – BENS DE TERCEIRO – MEDIDA PREMATURA QUE REQUER A RESOLUÇÃO ACERCA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III – Nenhuma das hipóteses autorizadoras da tutela cautelar foram satisfatoriamente demonstradas, sobretudo porque a tutela judicial se mostra imprópria neste momento processual, visto que ainda pendente a própria questão da desconsideração da personalidade jurídica, mostrando-se açodada qualquer medida que imponha a constrição de bens de terceiros que não integram a lide, ainda que sócio da pessoa jurídica demandada. (N.U 1015721-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Diante desse quadro, a despeito dos argumentos elencados pela Agravante na peça recursal, tenho que se demonstra prematuro deferir arresto sobre o patrimônio dos Agravados, uma vez que o caso requer cognição acerca da existência do direito invocado, não sendo caso de ser concedido arresto para sumariamente determinar a constrição de bens dos Agravados
neste momento processual.

Diante dessas considerações,
não verificada a presença dos
requisitos
previstos no artigo 300,
caput
do CPC,

nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025